Tribunal: STF
Processo: RC 1419
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
-JUSTIÇA MILITAR - RECURSO CRIMINAL.
- INVIAVEL E O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUANDO O
EXAME DOS CASOS CONCRETOS NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR ESPECIFICA.
INVALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NA PARTE EM QUE DECRETOU,
"EX-OFFICIO", NULIDADE DE DECISÃO FAVORAVEL AO RÉU, NÃO SUJEITA AO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E JA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO CRIMINAL PROVIDO EM PARTE.